Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-20.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL REDUZIDO. DE OFÍCIO, REDUZ-SE O QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA E SUSPENDE-SE A EXECUÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 77 DO CP.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática da contravenção penal de vias de fato, em situação de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção tal como a prova testemunhal.
2. A condição econômica ostentada pelo réu e o fato de a contravenção penal não ter se revestido de especial gravidade permitem a minoração da reparação, a título de danos morais.
3. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 77 do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 159, § 2o, da Lei no 7.210/84.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Indenização reduzida. De ofício, reduz-se o quantum de exasperação na segunda-fase da dosimetria, com reflexo na pena definitiva e concede-se a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.